Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707789-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EVERTON BONADIO AGRAVADO: GILBERTO DE JESUS ALVES DOS SANTOS DECISÃO O agravante peticiona para informar que houver a perda do objeto no presente recurso (id. 59438763). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 22 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora